Tribunal: STF
Processo: RE 1362567
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que reconheceu a fixação de multa administrativa em salários mínimos (documento eletrônico 12).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, a violação ao art. 7°, IV, da mesma Carta.



    O recurso merece acolhida.



    Isso porque a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é inconstitucional a vinculação ao salário mínimo para qualquer fim, inclusive para efeito de fixação de multa administrativa.



    No julgamento da ADIN 1.425/PE, o Plenário entendeu que a razão de ser dessa parte final do art. 7°, IV, da CF, “...vedada a vinculação para qualquer fim”; - é evitar que interesses estranhos aos versados na norma constitucional venham a ter influência na fixação do valor mínimo a ser observado.



    Menciono, ainda, o julgamento do ARE 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, no qual o Plenário deste Tribunal assentou que a vinculação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo é inconstitucional:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 



    1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971.



    2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, “questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso”.



    3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento”.



    O acórdão impugnado divergiu dessa orientação.



    Isso posto, dou provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido (art. 21, § 1°, do RISTF). Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator